Tribunal: STF
Processo: HC 256203
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM CONDIÇÃO INADEQUADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR 
TESTE DE ETILÔMETRO E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em 13.5.2025, em benefício 
de Alexandre Gomes da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.5.2025, negou provimento ao 
Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.860.403/SP, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, em 9.4.2024, na Ação Penal n. 1500420-72.2023.8.26.0535, às penas de sete meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e onze dias-multa, e suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses e vinte e um dias, pela prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por efeito de álcool (inc. I do § 1º do art. 306 da Lei n. 9.503/1997). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos (fls. 130-133, e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, desprovida, em 5.9.2024, por unanimidade. De ofício, a suspensão para dirigir veículo automotor foi reduzida para dois meses e dez dias. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, C.C. § 1º, I, DA LEI Nº 9.503/97). RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE PRECARIEDADE PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. EMBRIAGUEZ COMPROVADA PELAS PROVAS ORAL E PERICIAL PRODUZIDAS. POLICIAIS MILITARES CONSTATARAM ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE PELA INGESTÃO DE ÁLCOOL. TESTE DO ETILÔMETRO QUE DETECTOU A PRESENÇA DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI, OU SEJA, NA CONCENTRAÇÃO DE 0,39 G/L. DELITO DE PERIGO ABSTRATO, CARACTERIZADO PELA CONDUÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR POR MOTORISTA COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, SEM NECESSIDADE DE CAUSAR DANOS A TERCEIROS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 2ª FASE: REINCIDÊNCIA JUSTIFICOU A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/6, POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
À COMUNIDADE (ARTIGO 44, § 3º DO CP). REGIME SEMIABERTO ADEQUADO E QUE NÃO COMPORTA ABRANDAMENTO (ARTIGO 33, §§ 2º E 3º, DO CP). ERRO ARITMÉTICO NO QUANTUM DA PENA ACESSÓRIA FIXADA, ORA AJUSTADO NESTA INSTÂNCIA. 



    RECURSO DESPROVIDO” (fl. 178, e-doc. 3).



    4. Contra esse julgado, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido, às fls. 255-258, e-doc. 3. O Agravo em Recurso Especial 
n. 2.860.403/SP não foi conhecido no Superior Tribunal de Justiça, pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (e-doc. 2). Em 9.5.2025, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental. Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da aplicação da Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou de forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal. 



    III. Razões de decidir 



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula 182/STJ. 



    4. A parte agravante não demonstrou, de forma concreta, como o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, falhando em rebater a aplicação da Súmula 7/STJ. 



    5. Alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia não são suficientes para atender ao princípio da dialeticidade recursal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo. 2. Alegações genéricas não satisfazem o princípio da dialeticidade recursal” (fl. 1, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa pretende a absolvição do paciente pela pretensa ausência probatória, em contrariedade aos incs. III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal. Afirma que a condenação teria sido fundamentada apenas em elementos informativos constantes no inquérito policial. Subsidiariamente, defende a concessão de regime inicial mais brando. 



    A defesa enfatiza que as testemunhas de acusação, policiais, teriam afirmado, em juízo, “não se recordar[em] sobre os fatos e nem sobre o Réu” 
(fl. 3, e-doc. 1). Observa que o paciente, “por sua vez, manifestou tanto em solo policial como em Juízo o desejo de fazer uso de seu direito constitucional ao silêncio, o que não pode[ria] ser interpretado em seu desfavor” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala “que o réu sequer [teria sido] preso na direção de veículo automotor, mas em um hospital, não havendo certeza se era ele o verdadeiro condutor do automóvel. 



    Não [teriam sido] realizadas diligências adicionais para tornar os embrionários indícios de autoria mais consistentes” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Afirma que os “policiais sequer [teriam visto] o ocorrido, pois chegaram no local após o acidente, quando o Acusado já havia sido levado para o hospital, não havendo, como dito, a certeza de que ele era o verdadeiro condutor do veículo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “em Juízo o nobre Magistrado e o I. representante do Ministério Público [teria realizado] a leitura prévia para a testemunha policial Kleber de grande parte da denúncia, em flagrante violação aos arts. 3º-A, 204 e 212 do CPP, tendo a prova testemunhal, portanto, sido colhida de forma viciada, não podendo ser utilizada como fundamento para condenação. Ora, o que deve[ria] ser colhido em instrução é uma reprodução oral e espontânea quanto ao conhecimento pessoal do depoente acerca dos fatos, e não a mera reprodução de relatos do inquérito. Neste sentido, o CPP é claro ao determinar que o Julgador, que deve prezar pela imparcialidade em sua atuação, indeferirá as perguntas realizadas pelas partes que possam induzir a resposta da testemunha” (fl. 10, 
e-doc. 1). 



    Defende “que a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool é circunstância elementar do tipo penal e, portanto, essencial para a configuração do crime de embriaguez ao volante. Ocorre que a testemunha Kleber se limitou a afirmar em Juízo que o Acusado estaria ‘alterado’ por ocasião dos fatos” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Assevera que “as provas produzidas em Juízo [seriam] bastante frágeis, devendo prevalecer o sagrado Princípio da presunção de inocência (in dubio pro reo ou favor rei), sobre o qual se assentam os sistemas penal e processual penal, e que estabelece que a dúvida sempre deve ser interpretada em favor de quem vem a ser criminalmente processado” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Sustenta que a reincidência não impediria a fixação de regime aberto, citando que “a jurisprudência do C. STF tem mitigado a força normativa do art. 33, § 2º, do CP em casos específicos, admitindo, em observância aos Princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, que mesmo condenados reincidentes iniciem o cumprimento da pena em regime aberto” 
(fl. 12, e-doc. 1). 



    Salienta que “o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a pena-base foi fixada no mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, com fundamento no art. 59 do CP” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, considerando as circunstâncias do caso concreto e uma vez verificado o constrangimento ilegal, requer-se: 



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 



    b) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja o Réu absolvido, ou, ao menos, para que seja abrandado o regime inicial executório fixado” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. No caso em foco, o mérito desta impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na decisão impugnada, a Sexta Turma restringiu-se a assentar que a defesa não impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, com estes fundamentos: 



    “Presentes os  requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera. 



    A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada (fls. 283-284):



    Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ e Súmula 269/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’.



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. 



    (...) Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.



    Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das Súmulas n. 7 e 269/STJ. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, referidos fundamentos. 



    O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 



    Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182 /STJ, aplicável por analogia. 



    Nesse sentido:



    (...) Especificamente no tocante à refutação da Súmula n. 7/STJ, a parte deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Não houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do acórdão recorrido.



    (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto” (e-doc. 4). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ QUATRO ANOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A AUTORIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    8. Este Supremo Tribunal Federal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, no julgamento da apelação criminal interposta pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso e manteve a condenação do paciente pelo crime de embriaguez ao volante. A pena de sete meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, em regime semiaberto, foi mantida. Confira-se o voto do Relator, com citação da denúncia e trechos da sentença condenatória: 



    “A irresignação não comporta acolhimento. 



    O apelante foi processado e condenado como incurso nas penas do art. 306, c. c. o § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, porque, segundo consta da denúncia:



    ‘(...) no dia 09 de fevereiro de 2023, por volta das 22:50 horas, na Rodovia Airton Senna da Silva, 18, leste, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, ALEXANDRE GOMES DA SILVA, qualificado às fls. 06, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, estando com concentração superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. 



    Segundo apurado, na data dos fatos, após ingerir bebidas alcoólicas, o DENUNCIADO passou a conduzir o veículo PEUGEOT 207 Escapade, cor vermelho, placas IRI8297, pela aludida via pública, de maneira imprudente e perigosa, vindo a colidir em uma defensa metálica ao efetuar uma curva. 



    O Policiais Civis acionados, ao chegarem no local dos gatos, noticiaram que ALEXANDRE havia sido socorrido pela Ambulância da Ecopistas e levado ao Hospital Ermelino Matarazo com sinais de embriaguez. 



    Chegando ao Hospital, os Policiais avistaram o DENUNCIADO causando tumulto, apresentando evidentes sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, fala pastosa, forte odor etílico, andar cambaleante, intolerância e sem nenhuma coordenação motora. 



    Efetuado o exame no etilômetro, constatou-se que ALEXANDRE apresentava concentração de álcool por litro de ar alveolar superior ao limite permitido por lei, qual seja, com 0,39 mg/l, conforme o extrato do bafômetro (fls. 12). 



    Interrogado perante a Autoridade Policial, o DENUNCIADO decidiu permanecer em silêncio (fls. 06).’ págs. 60/61.



    A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 01 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 06/09); extrato do teste de etilômetro (pág. 12); relatório policial (págs. 42/43); e, sobretudo pela contundente prova oral produzida. 



    E a autoria é igualmente certa. 



    Nas oportunidades em que foi interrogado, o acusado optou por permanecer em silêncio (págs. 04 e 128). 



    Entretanto, os elementos de provas produzidos nos autos o incriminam, não comportando acolhimento a pretensão absolutória, objeto do recurso. 



    Com efeito, Klebber Guilherme Guerra Janjacomo, policial militar, nas oportunidades em que foi inquirido, apresentou versão coerente e harmônica acerca da diligência que realizou, que resultou na prisão em flagrante do acusado. 



    Narrou, que estava em companhia do policial Douglas e foram acionados para atender a uma ocorrência envolvendo um veículo que perdeu o controle na via, colidindo contra a defensa metálica, nas proximidades do radar. Dirigiram-se ao local e quando chegaram, se depararam com o automóvel envolvido no acidente; tomaram conhecimento que o réu havia sido socorrido ao Hospital Ermelino Matarazzo, para onde se dirigiram e constataram que ele estava alterado, inclusive, entrou em vias de fato com o próprio irmão. 



    Na fase extraprocessual, o policial militar Douglas Cardoso de Almeida, relatou que:



    ‘foram acionados pelo Concessionária Ecopista, a qual narrou que a parte Alexandre Gomes da Silva, chocou-se contra um defensa metálica na SP-070,KM 18 +950, sentido leste/ Rio de Janeiro, em uma curva, por volta das 22h50, na condução do veículo Peugeot de placa IRI-8297. Aduzem que quando chegaram no local ele havia sido socorrido ao Hospital Ermelino Matarazo com sinais de embriaguez, pela Ambulância da Ecopistas 2301, socorrista Milton, com sinais de embriaguez. Imediatamente, diante deste informação, foram no Hospital onde presenciaram ele causando um tumulto, com evidentes sinais de embriaguez, com olhos avermelhados, fala pastosa, exalava forte odor etílico, intolerância e com coordenação motora prejudicada, e andar cambaleante, ocasião em que constataram que ele estava embriagado, sem nenhuma coordenação. Ele negou atendimento médico e retirou a tala que lhe colocaram no braço, dizendo que estava bem e não queria atendimento. Indagado, ele disse que estava dirigindo o veículo acima referido momentos antes e que se chocou contra uma estrutura metálica. Oportunizado a ele soprar o etilômetro, após ser advertido de seu direito constitucional de não produzir prova contra si, ele aceitou soprar. Aduz que foi feito o teste nº 775, no aparelho nº 06001, modelo Baf300, com validade até 08.06.2023 e o resultado foi de 0,39 mg/l por litro de ar alveolar, que representa mais que o dobro para fins criminais. Conduziram ele a esta Distrital, onde o Delegado de Polícia deu a devida voz de prisão.’ grifos nossos pág. 02.



    E a versão apresentada por esses policiais é merecedora de toda credibilidade, uma vez que não se pode presumir que iriam criar injusta e gratuita acusação. Como qualquer outra testemunha, prestaram compromisso de dizer a verdade e não viriam a Juízo para apresentar versão mendaz, apenas para justificar a diligência que realizaram. 



    Não se pode, pois, desconsiderar a prova em questão por mera presunção, sem demonstração de suspeita ou má-fé, ou prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos. 



    Nesse sentido: (...) 



    Portanto, o que se extrai da robusta prova produzida é que o apelante conduziu veículo automotor sob a influência de álcool, tendo em vista os esclarecimentos prestados pelos policiais, que descreveram os nítidos sinais de embriaguez verificados: ‘olhos avermelhados, fala pastosa, exalava forte odor etílico, intolerância e com coordenação motora prejudicada, e andar cambaleante, ocasião em que constataram que ele estava embriagado, sem nenhuma coordenação’, bem como pelo teste etilômetro, que detectou a presença de álcool por litro de ar alveolar superior ao limite permitido pela lei, ou seja, na concentração de 0,39 g/L (pág. 12). 



    Incogitável se acolher a tese defensiva que sustenta que o réu ‘SEQUER FOI PRESO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MAS EM UM HOSPITAL, NÃO HAVENDO CERTEZA SE ERA ELE O VERDADEIRO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL’ pag. 145 –, pois os elementos probatórios produzidos bem demonstraram que o apelante era o condutor do automóvel, provocou a colisão contra a defensiva metálica da via, e foi em seguida socorrido ao hospital pela ambulância da ECOPISTAS. 



    Ademais, apesar da alegação ventilada, o réu não fez qualquer prova no sentido que não era ele quem estava conduzindo o veículo PEUGEOT 207 ESCAPADE na noite dos fatos, pela Rodovia Airton Senna da Silva, como lhe competia (artigo 156 do CPP).



    E ao contrário do que relatou a n. Defesa, não houve afronta aos artigos 3º-A, 204 e 212 do Código de Processo Penal durante a realização da audiência de instrução, debates e julgamento. O MM. Juiz a quo, após esclarecer às testemunhas policiais o motivo pelos quais prestariam esclarecimentos, passou à palavra à representante do Ministério Público, que diretamente as inquiriu, em seguida à defesa, que preferiu não formular perguntas. Ademais, os depoimentos foram presentados oralmente e não houve a leitura de qualquer anotação a respeito. 



    Por fim, o crime praticado pelo apelante é de perigo abstrato, de modo que a condução do veículo automotor por condutor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool é o que basta para sua caracterização. 



    Como já se decidiu nesta E. 15ª Câmara de Direito Criminal: (...) 



    Desta forma, o quadro probatório é sólido, mais do que suficiente para justificar a procedência da ação penal, na forma como decretada na origem, o que não comporta qualquer alteração. 



    Assim, passa-se à análise da reprimenda imposta. 



    1ª Fase. A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. 



    2ª Fase. Caracterizada a agravante da reincidência (condenação definitiva oriunda do processo nº 0107940-54.2012.8.26.0050 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP, cuja pena foi extinta pela concessão do indulto em 13/02/2019 págs. 54/55 e 119/125), as basilares foram corretamente exasperadas em 1/6, resultando, em final dosimetria, a sanção de 07 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias. 



    Anoto, nesta etapa, que houve erro aritmético com relação à pena acessória, que é corrigido para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, obedecendo-se as diretrizes da fixação da pena privativa de liberdade, que foi elevada em 1/6 pelo reconhecimento da agravante da reincidência. 



    3ª Fase. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena tornou-se definitiva. 



    Regime prisional. Nos termos do § 2º, do artigo 33, do Código Penal, pela reincidência comprovada, por expressa disposição legal, escorreita a fixação do REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da reprimenda corporal, medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação pelo crime. 



    Benesses legais. Nos termos do que prescreve o artigo 44, § 3º, do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, fixada na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, não havendo impugnação palas partes neste aspecto.



    Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao 
recurso defensivo e, de ofício, ajusta-se a pena acessória para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação para dirigir 
veículo automotor, mantendo-se inalterados os demais termos da 
r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 179-186, e-doc. 3). 



    10. As instâncias ordinárias concluíram pela autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante, pelo qual condenado o paciente, com base em fatos e provas do processo, ressaltando depoimentos proferidos na fase extrajudicial e em juízo de testemunhas e o teste de etilômetro realizado no paciente, que revelou a embriaguez do condutor. 



    Foi realçada a existência de “robusta prova produzida (...) que o apelante conduziu veículo automotor sob a influência de álcool, tendo em vista os esclarecimentos prestados pelos policiais, que descreveram os nítidos sinais de embriaguez verificados: ‘olhos avermelhados, fala pastosa, exalava forte odor etílico, intolerância e com coordenação motora prejudicada, e andar cambaleante, ocasião em que constataram que ele estava embriagado, sem nenhuma coordenação’, bem como pelo teste etilômetro, que detectou a presença de álcool por litro de ar alveolar superior ao limite permitido pela lei, ou seja, na concentração de 0,39 g/L (pág. 12)” (fls. 182-183, e-doc. 3). 



    11. Diferente do alegado pela defesa, depreende-se dos autos eletrônicos que a condenação do paciente não foi fundamentada apenas em elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal. 



    Anotou-se que na fase extrajudicial, o paciente, questionado pelo policial, “disse que estava dirigindo o veículo acima referido momentos antes e que se chocou contra uma estrutura metálica. Oportunizado a ele soprar o etilômetro, após ser advertido de seu direito constitucional de não produzir prova contra si, ele aceitou soprar. Aduz que foi feito o teste nº 775, no aparelho 
nº 06001, modelo Baf300, com validade até 08.06.2023 e o resultado foi de 0,39 mg/l por litro de ar alveolar, que representa mais que o dobro para fins criminais. Conduziram ele a esta Distrital, onde o Delegado de Polícia deu a devida voz de prisão” (fl. 181-182, e-doc. 3). 



    Assentou-se nas decisões das instâncias ordinárias que a condenação foi fundamentada nos fatos e nas provas constantes do processo, depoimentos dos policiais na fase policial e, em juízo, depoimento do policial militar Klebber Guilherme Guerra Janjacomo (fls. 181-182, 
e-doc. 3), além do teste de etilômetro realizado no paciente. 



    A orientação da jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial” (HC n. 125.035, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2015).



    No mesmo sentido, por exemplo: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA SENTENÇA. 1. O 
art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas. 2. Na espécie, o édito condenatório lastreado em declarações colhidas de testemunhas na fase inquisitorial, bem como em depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não resulta em ilegalidade. 
3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 117.192, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2013).



    12. Quanto à alegação de que teria ocorrido na audiência de instrução e julgamento a “leitura prévia para a testemunha policial Kleber de grande parte da denúncia” (fl. 10, e-doc. 1), o Tribunal de origem assentou:



    “E ao contrário do que relatou a n. Defesa, não houve afronta aos artigos 3º-A, 204 e 212 do Código de Processo Penal durante 
a realização da audiência de instrução, debates e julgamento. 
O MM. Juiz a quo, após esclarecer às testemunhas policiais o motivo pelos quais prestariam esclarecimentos, passou à palavra à representante do Ministério Público, que diretamente as inquiriu, em seguida à defesa, que preferiu não formular perguntas. Ademais, os depoimentos foram presentados oralmente e não houve a leitura de qualquer anotação a respeito” (fl. 183, e-doc. 3). 



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.895-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 5. O acordão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova